Tribunal: TJMT
Processo: 0020999-82.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020999-82.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EDENILDO SANTANA DOS REIS - CPF: 700.872.431-48 (APELADO), TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - CPF: 780.094.721-15 (ADVOGADO), JOSIMAR VITOR PEREIRA - CPF: 406.285.151-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), ALLAN JOSE METELLO DE SIQUEIRA - CPF: 275.074.241-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELANTE(S):

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO(S):

EDENILDO SANTANA DOS REIS

E M E N T A

PROCESSO CÍVIL –
REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIDA –
SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3o, I, DO CPC – APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA – IMPOSSIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE DIANTE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE PREVIDENCIÁRIA – COMPROVADA A INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA PARA AS ATIVIDADES HABITUAIS – REQUISITOS DO AUXÍLIO-ACIDENTE PREENCHIDOS NOS TERMOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 - LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE DA PARTE AUTORA - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DE ACORDO COM O TEMA 810 DO STF – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em demandas previdenciárias é possível aplicar o princípio da fungibilidade, o que autoriza a concessão de benefício diverso do postulado pelo segurado.

Se comprovada as lesões decorrentes de acidente de trabalho, que resultaram em sequelas que implicam na redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, é cabível a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91.

Considerando que o laudo pericial concluiu pela redução da capacidade da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas, a concessão do benefício de auxílio-acidente é medida que se impõe.

Os consectários legais deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810)

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, na Ação Previdenciária n. 0020999-82.2011.8.11.0041, julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
EDENILDO SANTANA DOS REIS
, para determinar que o requerido INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, implante o benefício auxílio acidente em favor do autor, a partir do seu indeferimento administrativo (15/09/2010), devendo ser acrescidos de juros moratórios aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida e correção monetária pelo índice do IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela.

Condenou ainda, ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, aduz primeiramente que o apelado em nenhum momento requereu auxilio acidente e sim auxilio doença, razão pela qual a ação deve ser julgada improcedente.

Acrescenta que o apelado não faz jus ao benefício concedido, já que consoante laudo pericial, pois não está incapacitado para o trabalho.

Também contesta quanto a data de início do benefício, defendendo que a data deva ser àquela em que o laudo pericial foi apresentado em juízo.

Requer ainda a reforma, caso mantida a condenação do índice aplicado a correção monetária, determinado a TR, em respeito ao disposto no art. 1o F da Lei no 11960/2009.

E, ao final faz prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial e extraordinário. (Id. 118174952, fls.10/21)

Não há contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 124716660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como mencionado no Relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, na Ação Previdenciária no 0020999-82.2011.8.11.0041, julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
EDENILDO SANTANA DOS REIS
, para determinar que o requerido INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, implante o benefício auxílio acidente em favor do autor, a partir do seu indeferimento administrativo (15/09/2010), devendo ser acrescidos de juros moratórios aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida e correção monetária pelo índice do IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela.

Condenou ainda, ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

O Reclamante narra em sua inicial que é empregado da empresa JBS S/A, e no dia 15/09/2010, sofreu acidente de trabalho do qual resultou na amputação de 03 dedos da mão esquerda, e ao requerer seu benefício junto a autarquia requerida, fora indeferido.

Judicializou o caso requerendo a implantação do benefício do Auxílio Doença.

Em data de 12/09/2018, o Juízo a quo decidiu pela concessão de auxílio-acidente, ante o preenchimento dos requisitos legais, além de determinar o envio dos autos a esta Corte de Justiça para reexame, por se tratar de sentença ilíquida.

Sobre este aspecto, cumpre destacar que não obstante a sentença tenha consignado o envio destes autos à Instância Superior para remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC, essa não deve ser conhecida, posto que de um simples exame dos autos e cálculo aritmético, é possível constatar que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, §3o, inc. I, do CPC, in verbis:

(...) Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer,o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público
; (negrito meu)

In casu, considerando que os benefícios previdenciários possuem um limite máximo de pagamento mensal fixado, hoje na quantia de R$ 6.433,57 (seis mil, quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos), consoante Portaria SEPRT/ME n. 477, de 12 de janeiro de 2021, emitida pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e pelo Ministério da Economia, e ainda observado o prazo prescricional (60 meses), acrescidos de juros e correção monetária, é certo que a condenação não atingirá o limite estabelecido pelo supracitado dispositivo legal.

No mais, ainda que a sentença seja ilíquida, o seu proveito econômico não atingirá o limite previsto em lei. A propósito esta Corte de Justiça já se pronunciou sobre a dispensa da remessa necessária, in verbis:

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, I, DO CPC - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Não deve ser conhecida a Remessa Necessária, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3o, I, do CPC. 2- As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o artigo 41-A na Lei 8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905 do STJ e 810 do STF. 4 - O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte, se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação. (N.U 0048138-04.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2021, publicado no DJE 24/11/2021)

Partindo dessas premissas,
a remessa necessária não deve ser conhecida.

Com essas considerações, passo, à análise do recurso interposto pela autarquia federal.

Quanto a impossibilidade de se reconhecer um benefício previdenciário diverso do pleiteado inicialmente.

O Juízo a quo aplicando o princípio da fungibilidade dos benefícios, concedeu ao Autor benefício diverso do pleiteado, reconhecendo o direito à implantação do auxílio- acidente.

A mitigação do pedido inicial para concessão de um benefício diverso é perfeitamente admitida pela jurisprudência, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. INSS. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. Em demandas acidentárias/previdenciárias vige o princípio da fungibilidade, o que autoriza a concessão de benefício diverso do postulado pelo segurado. Havendo redução da capacidade laboral, ainda que discreta ou mínima, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de trabalho, configura-se a hipótese do artigo 86 da Lei n.o 8.213/91. O termo inicial do auxílio-acidente é a data da cessação do auxílio-doença. Deve ser observada a prescrição quinquenal. A atualização monetária e os juros de mora devem seguir a Lei n 11.960/09 e a orientação firmada pelo STF. O termo inicial dos juros moratórios é a data da citação válida (Súmula 204 do STJ). Isenção de custas pois a ação foi ajuizada quando já em vigor a Lei Estadual no 14.634/14. Apelo não provido. Sentença modificada em parte em reexame necessário. (Apelação Cível, No 70080488182 , Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em: 28-03-2019)

Assim, passo à análise do direito do Autor ao benefício do auxílio-acidente.

A Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, conceitua o auxílio-acidente:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

O laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente, concluiu que a incapacidade do Autor para o trabalho é permanente e total para o exercício de suas atividades laborativas, bem como para qualquer atividade que possa garantir a sua subsistência, conforme transcrevo a seguir (id. 118174951, fl.102/109):

[...]

RESPOSTA AOS QUESITOS

[...]

3. Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta sequela de traumatismo e amputação parcial do 2o, 3o e 4o dedos da mão esquerda.

4. Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta: Sim, de acordo com o histórico clínico, relatório médicos e a CAT emitida.

[...]

6. Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta quadro clínico estável, mas com limitação funcional

[...]

11. O Requerente apresenta incapacidade laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Sim.

In casu, ficou comprovado a qualidade de segurado do Autor, o acidente de trabalho, o afastamento das atividades laborais, bem como as sequelas que ocasionaram a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, preenchendo os requisitos descrito na norma citada acima; portanto, mostra-se correta a sentença que concedeu ao Autor o auxílio-acidente e determinou o pagamento do retroativo condizente ao indeferimento do benefício pleiteado.

No que tange aos consectários legais, a mesma deve ser mantida também. Entendo que devem incidir nos termos da decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE, qual definiu ser inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame
. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
a Remessa Necessária e CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, porém
NEGO O SEU PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Ressalvo, expressamente, o meu ponto de vista sobre o cabimento da remessa necessária nas demandas previdenciárias propostas contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e acompanho o bem-lançado voto do eminente Desembargador Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022